Tribunal: TJDFT
Processo: 0727923-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727923-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: BERNARDO PIANA SANTOS LIMA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Nos termos do art. 932, parágrafo único, c/c art. 10, ambos do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de cinco (5) dias, se manifestar sobre o conhecimento do recurso, porquanto preclusa a matéria nele aventada. Brasília, DF, em 1 de setembro de 2021 16:10:22. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator